Tribunal: TJES
Processo: 5014183-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014183-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO E.E.SANTO

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISSQN. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, denegou a segurança por ausência de interesse de agir, em mandado de segurança preventivo impetrado para afastar a exigência de ISSQN sobre serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a juntada de notas fiscais e, ao mesmo tempo, afastar a existência de ameaça concreta de autuação fiscal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de que a ameaça de lesão decorreria do dever legal da autoridade de lançar o tributo, conforme o art. 142 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento da existência de notas fiscais que indicam a prestação de serviços não é inconciliável com a conclusão de que tais documentos, por si só, não configuram a ameaça real e concreta necessária para o cabimento do mandado de segurança preventivo.

A valoração da prova e a análise da sua suficiência para demonstrar o justo receio de lesão a direito líquido e certo são questões de mérito, e o inconformismo da parte com o resultado não caracteriza contradição.

Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão, ao firmar a premissa de que o mandado de segurança preventivo exige a demonstração de atos concretos da autoridade coatora, rejeitou, ainda que por via transversa, a tese de que a simples existência do dever legal de lançar o tributo seria suficiente para configurar a ameaça.

O requisito do prequestionamento considera-se atendido quando as questões jurídicas relevantes são apreciadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não há.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Tributário Nacional, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5014183-49.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: COOPERCIGES – COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por COOPERCIGES – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão id 12707949, que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Vila Velha, reconhecendo a ausência de interesse de agir da impetrante e, por consequência, denegando a segurança requerida.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais ID 12858418, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar elementos como a existência de decisão anterior favorável em mandado de segurança semelhante, a comprovação de atuação da cooperativa junto ao HIMABE, a produção de notas fiscais e a existência de e-mails de fiscalização, os quais indicariam risco real de autuação fiscal.

O Embargado apresentou contrarrazões, id 13366642, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 13 de Julho de 2025

ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5014183-49.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: COOPERCIGES – COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por COOPERCIGES – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão de ID 12707949, que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Vila Velha, reconhecendo a ausência de interesse de agir da impetrante e, por consequência, denegando a segurança requerida.

Em suas razões recursais (id. 12858418), a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no julgado.

Afirma que o acórdão se mostrou contraditório ao reconhecer a existência de notas fiscais comprobatórias da prestação de serviço e, concomitantemente, afastar a existência de ameaça concreta de autuação fiscal.

Aduz, ainda, a omissão do julgado quanto à análise da tese de que a ameaça decorreria do dever legal da autoridade administrativa de lançar o tributo, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional e de dispositivos da legislação tributária municipal, argumento que teria sido apresentado em sede de contrarrazões e não foi enfrentado

O Embargado apresentou contrarrazões, id 13366642, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa.

Analisando as razões da Embargante, verifica-se que os vícios apontados não se configuram.

No que tange à alegada contradição, não há no acórdão qualquer proposição inconciliável. O julgado reconheceu, de fato, a juntada de notas fiscais que indicam a prestação de serviços sem o recolhimento do ISSQN. Contudo, a sua conclusão foi a de que tais documentos, isoladamente, não constituem a "ameaça real, plausível, concreta e objetiva" exigida pela jurisprudência para o cabimento do mandado de segurança preventivo.

A valoração da prova e a sua suficiência para demonstrar o justo receio de lesão a direito líquido e certo são matérias atinentes ao mérito do julgamento. A discordância da Embargante com a conclusão alcançada pela Colenda Câmara não caracteriza contradição, mas mero inconformismo com o resultado, o que não pode ser remediado pela via estreita dos embargos.

Quanto à suposta omissão, melhor sorte não assiste à Embargante.

O acórdão embargado firmou expressamente a premissa de que o cabimento do mandamus preventivo demanda a demonstração de "atos concretos da autoridade apontada como coatora". Ao adotar tal entendimento, o colegiado, ainda que por via transversa, rechaçou a tese jurídica defendida pela Embargante, segundo a qual a mera existência da prestação de serviço, aliada ao dever de ofício de lançar o tributo imposto pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, seria suficiente para configurar a ameaça iminente.

O que se tem, na verdade, não é uma omissão, mas uma decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão da parte. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões que formaram seu convencimento.

Dessa forma, é nítido o propósito da Embargante de obter, com a oposição dos presentes embargos, efeitos infringentes para reformar o julgado, o que somente se admite em situações excepcionais, não verificadas na espécie.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, tem-se por atendido o requisito, uma vez que as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso